Tribunal: TJES
Processo: 5005523-27.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005523-27.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAMON DE JESUS HOMEM
RECORRIDO: EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
(1)
PUGNA A PARTE AUTORA PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
(2)

SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO.
(3)
RECURSO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA DE PISO.
(4)
CONTRARRAZÕES APRESENTADA PELA REQUERIDA PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO.
(5)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS COMPROVAM CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA QUE NÃO TEVE A DEVIDA CAUTELA AO PILOTAR A SUA MOTOCICLETA. VÍDEO JUNTADO QUE DEMONSTRA CLARAMENTE A IMPRUDÊNCIA DO AUTOR QUE NÃO AGUARDOU O VEÍCULO DA REQUERIDA TERMINAR EM FAZER A ULTRAPASSAGEM DE VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA. PARTE RECORRENTE ESTAVA EM ALTA VELOCIDADE, POSTO QUE SEQUER CONSEGUIU REALIZAR A MANOBRA E CURVAR EM SUA MÃO DE DIREÇÃO. COMPROVAÇÃO DE QUE O MOTORISTA DO COLETIVO ADOTOU TODAS AS CAUTELAS DE ESTILO PARA ADENTRAR NA PISTA CONTRÁRIA E TRANSPOR O OBSTÁCULO EXISTENTE NA SUA MÃO DE DIREÇÃO, TENDO REDUZIDO A MARCHA, BEM COMO PRESTADO SOCORRO AO REQUERENTE. IMPRUDÊNCIA DO AUTOR CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
(6)

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

(7)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.